Tribunal: CARF
Processo: 11040.721753/2013-25
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FERNANDA MELO LEAL
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-01-16
Data de publicação: 2020-02-21

Inteiro teor:
S2-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11040.721753/2013-25
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-006.957 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
16 de janeiro de 2020
Recorrente
HELENA GOMES COSTA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2009, 2010, 2011
NULIDADE. INOCORRÊNCIA
Afasta-se a hipótese de ocorrência de nulidade do lançamento quando resta
configurado que não houve o alegado cerceamento de defesa e nem vícios
durante o procedimento fiscal
DEDUÇÃO DE DESPESAS MÉDICAS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO.
GLOSA.
São dedutíveis na declaração de ajuste anual, a título de despesas com médicos
e planos de saúde, os pagamentos comprovados mediante documentos hábeis e
idôneos, dentro dos limites previstos na lei. Inteligência do art. 80 do Decreto
3.000/1999 (Regulamento do Imposto de Renda - RIR). A dedução de despesas
médicas na declaração de ajuste anual do contribuinte está condicionada à
comprovação hábil e idônea no mesmo ano-calendário da obrigação tributária.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar e negar provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
João Maurício Vital – Presidente
(documento assinado digitalmente)
Fernanda Melo Leal – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cleber Ferreira Nunes
Leite, Wesley Rocha, Sheila Aires Cartaxo Gomes, Sara Maria de Almeida Carneiro Silva,
Fernanda Melo Leal, Juliana Marteli Fais Feriato e João Mauricio Vital (Presidente). Ausente
momentaneamente o conselheiro Marcelo Freitas de Souza Costa.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11040.721753/2013-25
Fl. 294
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-006.957 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11040.721753/2013-25

Relatório
Trata-se de impugnação a lançamento fiscal relativo ao Imposto de Renda Pessoa
Física – IRPF correspondente aos anos-calendário de 2008, 2009 e 2010, para exigência de
imposto, no valor de R$ 76.344,02, acrescido de multa de ofício nos percentuais de 75% e 150%
e juros de mora.
O crédito tributário foi constituído em razão de terem sido apuradas deduções
indevidas de despesas médicas nos anos de 2008, 2009 e 2010, nos valores de R$56.500,00, R$
103.346,51 e R$ 117.768,12, respectivamente, por falta de comprovação do efetivo pagamento.
A contribuinte teria sido selecionada para fiscalização em virtude de ter declarado pagamentos à
psicóloga Cláudia de Castro Soares, que tinha sido submetida a procedimento fiscal, no qual
ficou demonstrada a ocorrência de fortes indícios de emissão de recibos inidôneos. A intimação
para comprovar o efetivo pagamento das despesas médicas declaradas foi motivada pelo
expressivo valor das despesas, por não estarem vinculadas a dependentes ou alimentandos, e por
não ser uma prática habitual o atendimento por mais de um profissional da mesma especialidade
de forma concomitante. Especificamente quanto à despesa como o plano de saúde Unimed Porto
Alegre, verificou-se referir a Marcio G. C. da Fonseca, não declarado como dependente. A multa
de ofício foi qualificada sobre o imposto resultante da glosa das despesas com a psicóloga
Cláudia de Castro Soares, nos termos do art. 44, inciso I, § 1o, da Lei no 9.430, de 1996.
O contribuinte apresentou impugnação parcial, às fls. 242/254, deixando de
contestar a glosa das despesas com a psicóloga Cláudia de Castro Soares nos anos de 2008, 2009
e 2010, nos valores respectivos de R$ 16.500,00, 16.920,00 e R$ 18.000,00, e com a Unimed
Porto Alegre. As demais despesas médicas declaradas seriam dedutíveis e foram comprovadas na
forma exigida pela legislação tributária. Elas também poderiam ser confirmadas mediante o
cruzamento de dados com as informações prestadas pelos emitentes à Receita Federal. Inexistiria
qualquer vedação ao pagamento de despesas médicas em espécie, e que a comprovação se desse
por recibo. O lançamento seria nulo por não terem sido considerados os documentos
comprobatórios apresentados na fase de instrução. Junta jurisprudência administrativa e sentença
relativa ao ano-calendário 2004 (processo judicial no 2008.71.59.001540-3) corroborando o que
alega.
A parcela não impugnada do crédito tributário foi transferida para o processo
17437-720627/2013-86.
A DRJ Salvador, na análise da peça impugnatória, manifestou seu entendimento,
resumidamente, no sentido de que:
=> quando à preliminar de nulidade, tendo em vista que os atos e termos foram
lavrados por pessoa competente e que não houve qualquer preterição do direito de defesa do(a)
autuado(a), não se aplicam as hipóteses de nulidade previstas no art. 59 do Decreto no 70.235, de
1972. Note-se que também foram devidamente observadas as regras previstas no art. 142 do
CTN para constituição do crédito tributário por meio do lançamento, não incorrendo, portanto,
nulidade no feito fiscal.

Fl. 295
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-006.957 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11040.721753/2013-25

=> no que se refere às despesas médicas glosadas, da análise dos autos, verifica-se
que o interessado declarou despesas médicas num montante elevado e a glosa se deu motivo de
falta de comprovação de seu efetivo pagamento. A autoridade fiscal intimou o contribuinte à
comprovação da efetividade dos serviços médicos prestados, solicitando-lhe fossem
apresentados comprovantes da(s) enfermidade(s) tratada(s), tais como laudos médicos, exames,
receituários, bem como os comprovantes dos pagamentos das despesas (cheques, depósitos e/ou
extratos bancários).
=> como não há presunção de veracidade, perante o Fisco, do recibo e da
declaração de pagamento, a estes documentos atribui-se ordinário valor probatório, em especial
quando as despesas médicas declaradas correspondem a percentual usualmente não compatível a
renda do contribuinte.
=> sabendo-se que as declarações, por si só, podem não ser suficientes para
comprovar o fato que deu origem à despesa médica, a decisão quanto à necessidade de mais ou
menos elementos de prova deve ser resolvida à luz do princípio da razoabilidade, ponderando-se
a acessibilidade às provas.
=> o contribuinte deve ter em conta que, caso tenha intenção de beneficiar-se de
dedução de despesa médica, a questão passa a envolver não apenas ele e o profissional de saúde,
mas também o Fisco. Nesse sentido, deve acautelar-se, mantendo sob sua guarda os elementos de
prova da efetividade do serviço e do pagamento, pois ao contribuinte incumbe o ônus da prova
da regularidade da dedução pleiteada. Desta forma, por considerar não restarem comprovados os
efetivos pagamentos, bem como a efetiva prestação dos serviços, deve ser mantida a glosa
efetuada pelo Fisco.
Em sede de Recurso Voluntário, repisa o contribuinte nas alegações ventiladas em
sede de impugnação e segue sustentando que não é possível manter a glosa por presunção da
autoridade fiscal, eis que os recibos teriam sido devidamente apresentados e estariam claros.
É o relatório.
Voto
Conselheira Fernanda Melo Leal, Relatora.

O recurso é tempestivo e atende às demais condições de admissibilidade.
Portanto, merece ser conhecido.

Preliminar - Nulidade

No que se refere à busca do contribuinte por argumentos para declaração de
nulidade, com a devida vênia, totalmente desprovido de lógica e fundamento essa alegação
vazia.

Fl. 296
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2301-006.957 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11040.721753/2013-25

No presente processo houve o atendimento integral a todos requisitos
específicos da notificação fiscal - houve o regular lançamento, procedimento administrativo por
meio do qual o órgão que administra o tributo qualificou o sujeito passivo, consignou o valor do
crédito tributário devido, o prazo para recolhimento ou apresentação de impugnação ao
lançamento, bem como a disposição legal infringida, constando a indicação do cargo e o número
de matrícula do chefe do órgão expedidor

Verifica-se, pois, que a nulidade do lançamento somente poderia ser declarada
no caso de não constar, ou constar de modo errôneo, a descrição dos fatos ou o enquadramento
legal de modo a consubstanciar preterição do direito à defesa. Fato esse que não ocorreu em
nenhuma hipótese no processo em análise.

A descrição dos fatos é um dos requisitos essenciais à formalização da
exigência tributária, mediante o procedimento de lançamento. Por meio da descrição, revelam-se
os motivos que levaram ao lançamento, estabelecendo a conexão entre os meios de prova
coletados e/ou produzidos e a conclusão a que chegou a autoridade fiscal. Seu objetivo é,
primeiramente, oportunizar ao sujeito passivo o exercício do seu direito constitucional de ampla
defesa e do contraditório, dando-lhe pleno conhecimento do desenrolar dos fatos e, após,
convencer o julgador da plausibilidade legal da notificação, demonstrando a relação entre a
matéria consubstanciada no processo administrativo fiscal com a hipótese descrita na norma
jurídica.

É necessário, portanto, que o auditor-fiscal relate com clareza os fatos
ocorridos, as provas e evidencie a relação lógica entre estes elementos de convicção e a
conclusão advinda deles. Não é necessário que a descrição seja extensa, bastando que se articule
de modo preciso os elementos de fato e de direito que levaram o auditor ao convencimento de
que a infração deve ser imputada ao contribuinte. TUDO isto foi devidamente atendido pelas
autoridades fiscais.

Assim, resta claro que não houve qualquer arbitrariedade ou atitude sorrateira
por parte da autoridade fiscal. Pelo contrário. O procedimento fiscal sempre primou pela
transparência e oportunidade de colaboração do contribuinte.

Ademais, não houve também qualquer ofensa aos princípios do contraditório e
da ampla defesa (artigo 5o, inciso LV da CF/88). Ao contrário, o recorrente teve resguardado o
seu direito à reação contra atos que lhe foram supostamente desfavoráveis, momento esse em que
a parte interessada exerceu o direito à ampla defesa, cujo conceito abrange o princípio do
contraditório.

A observância da ampla defesa ocorre quando é dada ou facultada a
oportunidade à parte interessada em ser ouvida e a produzir provas, no seu sentido mais amplo,
com vista a demonstrar a sua razão no litígio.

Desta forma, quando a Administração Pública antes de decidir sobre o mérito
de uma questão administrativa dá à parte contrária à oportunidade de impugná-la da forma mais
ampla que entender, o que aconteceu no processo em epígrafe, não está infringindo, nem de
longe, os princípios constitucionais da ampla defesa e do contraditório

Fl. 297
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2301-006.957 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11040.721753/2013-25

Resta muito claro, pois, que o contribuinte teve todos os seus direitos de defesa
devidamente reservados e garantidos, o processo fiscal cumpriu todas as suas etapas, a
notificação fiscal está completa e clara, e o contribuinte teve acesso a tudo.

O seu argumento, aparentemente protelatório, de que deveria ser declarada a
nulidade da presente notificação fiscal, é absolutamente vazio.

Mérito - Glosa de despesas médicas

Nos termos do artigo 8°, inciso II, alínea "a", da Lei 9.250/1995, com a
redação vigente ao tempo dos fatos ora analisados, são dedutíveis da base de cálculo do imposto
de renda pessoa física as despesas a título de despesas médicas, psicológicas e dentárias, quando
os pagamentos são especificados e comprovados.
Lei 9.250/1995:
Art. 8°. A base de cálculo do imposto devido no ano-calendário será a diferença entre as
somas:
I - de todos os rendimentos percebidos durante o ano-calendário, exceto os isentos, os
não-tributáveis, os tributáveis exclusivamente na fonte e os sujeitos à tributação
definitiva;
II - das deduções relativas:
a) aos pagamentos efetuados, no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos,
fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as
despesas com exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e
próteses ortopédicas e dentárias.
(...)
§ 2o - O disposto na alínea ‘a’ do inciso II:
(...)
II - restringe-se aos pagamentos feitos pelo contribuinte, relativos ao seu próprio
tratamento e ao de seus dependentes;
III - limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do nome,
endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas ou no Cadastro de
Pessoas Jurídicas de quem recebeu, podendo, na falta de documentação, ser feita
indicação do cheque nominativo pelo qual foi efetuado o pagamento.”

No caso concreto, a Recorrente declarou despesas médicas num montante
elevado e a glosa se deu motivo de falta de comprovação de seu efetivo pagamento. A autoridade
fiscal intimou a contribuinte à comprovação da efetividade dos serviços médicos prestados,
solicitando-lhe fossem apresentados comprovantes de pagamento das despesas.

Tendo em vista que em sede de Recurso Voluntário a Contribuinte não fez
nada além de apresentar meras alegações para guerrear o seu suposto direito, entendo que a
decisão a quo deve ser mantida, pelos mesmos fundamentos.

Fl. 298
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2301-006.957 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11040.721753/2013-25

Neste diapasão, merece trazer à baila o princípio pela busca da verdade
material. Sabemos que o processo administrativo sempre busca a descoberta da verdade material
relativa aos fatos tributários. Tal princípio decorre do princípio da legalidade e, também, do
princípio da igualdade. Busca, incessantemente, o convencimento da verdade que,
hipoteticamente, esteja mais aproxima da realidade dos fatos.

De acordo com o princípio são considerados todos os fatos e provas novos e
lícitos, ainda que não tragam benefícios à Fazenda Pública ou que não tenham sido declarados.
Essa verdade é apurada no julgamento dos processos, de acordo com a análise de documentos,
oitiva das testemunhas, análise de perícias técnicas e, ainda, na investigação dos fatos. Através
das provas, busca-se a realidade dos fatos, desprezando-se as presunções tributárias ou outros
procedimentos que atentem apenas à verdade formal dos fatos. Neste sentido, deve a
administração promover de oficio as investigações necessárias à elucidação da verdade material
para que a partir dela, seja possível prolatar uma sentença justa.

A verdade material é fundamentada no interesse público, logo, precisa respeitar
a harmonia dos demais princípios do direito positivo. É possível, também, a busca e análise da
verdade material, para melhorar a decisão sancionatória em fase revisional, mesmo porque no
Direito Administrativo não podemos falar em coisa julgada material administrativa.

A apresentação de provas e uma análise nos ditames do princípio da verdade
material estão intrinsecamente relacionadas no processo administrativo, pois a verdade material
apresentará a versão legítima dos fatos, independente da impressão que as partes tenham
daquela. A prova há de ser considerada em toda a sua extensão, assegurando todas as garantias e
prerrogativas constitucionais possíveis do contribuinte no Brasil, sempre observando os termos
especificados pela lei tributária.

A jurisdição administrativa tem uma dinâmica processual muito diferente do
Poder Judiciário, portanto, quando nos depararmos com um Processo Administrativo Tributário,
não se deve deixar de analisá-lo sob a égide do princípio da verdade material e da informalidade.
No que se refere às provas, é necessário que sejam perquiridas à luz da verdade material,
independente da intenção das partes, pois somente desta forma será possível garantir o um
julgamento justo, desprovido de parcialidades.

Soma-se ao mencionado princípio também o festejado princípio constitucional
da celeridade processual, positivado no ordenamento jurídico no artigo 5o, inciso LXXVIII da
Constituição Federal, o qual determina que os processos devem desenvolver-se em tempo
razoável, de modo a garantir a utilidade do resultado alcançado ao final da demanda.

Ratifico, ademais, a necessidade de fundamento pela autoridade fiscal, dos
fatos e do direito que consubstancia o lançamento. Tal obrigação, a motivação na edição dos atos
administrativos, encontra-se tanto em dispositivos de lei, como na Lei no 9.784, de 1999, como
talvez de maneira mais importante em disposições gerais em respeito ao Estado Democrático de
Direito e aos princípios da moralidade, transparência, contraditório e controle jurisdicional.

Fl. 299
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2301-006.957 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11040.721753/2013-25

Assim sendo, com fulcro nos festejados princípios supracitados, e baseando-se
nas argumentações e documentações apresentadas, entendo que deve ser NEGADO provimento
ao Recurso Voluntário, e serem mantidas as glosas em análise

CONCLUSÃO:
Diante tudo o quanto exposto, voto no sentido de rejeitar a preliminar suscitada e
no mérito CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso voluntário, nos moldes acima
expostos .
(documento assinado digitalmente)
Fernanda Melo Leal

Fl. 300
DF CARF MF
Documento nato-digital